Tribunal: TJBA
Processo: 8024211-51.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024211-51.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE NILSON TAVARES LEITE FILHO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DELEGADO DE POLÍCIA. DISCORDÂNCIA DO IMPETRANTE QUANTO À ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DE 80% (OITENTA POR CENTO) DAS MAIORES REMUNERAÇÕES. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. NORMA RECEPCIONADA PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. No caso em apreço, busca o impetrante o prosseguimento do seu processo de aposentadoria, abstendo-se a administração, entretanto, de lhe exigir a apresentação de qualquer concordância quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, assim como seja determinada a vedação à autoridade coatora de aposentá-lo com base na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações, ou seja, com proventos proporcionais. 2. Emerge dos autos, que o requerente comprovou ter contribuído por 36 anos, 11 meses e 20 dias, tendo exercido cargo de natureza policial por mais de 20 anos (ID 9975896), vale dizer, observou o critério estabelecido em lei para aquisição do direito por ele requerido, sendo desnecessária a aferição da constitucionalidade ou não da norma atualmente em vigor, com a nova redação do art. 40, §4º, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024211-51.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ NILSON TAVARES LEITE FILHO e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. ASB 02